Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715120-04.2022.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Apelado: CALLIANDRA ALVES LOPES. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo Vara Cível de Planaltina, em ação monitória, ajuizada em desfavor de CALLIANDRA ALVES LOPES. Compulsando-se aos autos, após a interposição do apelo no dia 30/08/2022, sobreveio petição do Apelante comunicando falecimento da ré, ora apelada, no dia 07/05/2022. Desse modo, o banco apelante, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, requereu certidão de distribuição do inventário judicial junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi negativa, bem como realizou pesquisas de inventários extrajudiciais, as quais também foram infrutíferas. Afirma, ainda, que a certidão de óbito juntada aos autos não informa o nome dos descendentes, não tendo sido todos localizados para qualificação e citação. Ressalta que, até o momento, foi localizada apenas a mãe da ré, Mariza Alves Lopes - CPF 59850876620, razão pela qual indicou endereço e requereu sua citação. Sabe-se que, segundo dispõe o art. 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, inciso I, §§1o e 2o.” Assim, à luz do referido dispositivo legal, deve-se proceder à suspensão do processo e a intimação pessoal dos sucessores do de cujus para habilitação nos autos. Desse modo, retornem-se os autos ao d. Juízo de origem para regularização do polo passivo da demanda, a fim de que se proceda a devida sucessão processual. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator